Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-24.2024.8.07.0021
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DO CONTRATO. INEXIGIBILIDADE DA MULTA PELA QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na hipótese, o autor alegou que solicitou suporte da empresa de internet em 4/1/2024 e que o técnico, enviado apenas no dia 8/1/2024, informou que não conseguiria resolver o problema e que seria necessário realizar agendamento com outro funcionário. Ante a falha na prestação do serviço, solicitou o cancelamento do contrato.
2. O descumprimento contratual, per se, não acarreta o dano moral. Nesse sentido: “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade” (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022)
3. Os aborrecimentos decorrentes da realização de duas ligações e um agendamento de visita técnica, associados à frustração pela não disponibilização do serviço de internet, são insuscetíveis de gerar danos morais.
4. A inexigibilidade da multa pela quebra da fidelização, como determinado em sentença, é a solução necessária e suficiente para solver a questão.
5. Recurso conhecido e provido para excluir a condenação por danos morais. Relatório em separado.
6. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.